Tribunal: TCU
Processo: 023.831/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão para contratação de empresa especializada na implementação, gerenciamento, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação para concessão de auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição aos colaboradores contratados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão 90024/2025, conduzido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA/RS), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na implementação, gerenciamento, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação (cartão eletrônico magnético com chip de segurança ou tecnologia superior) para concessão de auxílio vale alimentação e/ou vale-refeição aos colaboradores contratados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.4. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA/RS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90024/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. previsão editalícia de exigência de comprovação do quantitativo mínimo de estabelecimentos credenciados na fase de habilitação do certame, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, que determina que tal comprovação deve ser exigida apenas da empresa vencedora, no momento da assinatura do contrato, mediante concessão de prazo razoável para implementação ou complementação da rede, de modo a resguardar a competitividade e a isonomia do procedimento licitatório (Acórdãos 212/2014 e 1.718/2013, do Plenário); e 9.4.2. ausência de fundamentação técnica nos estudos técnicos preliminares quanto ao quantitativo mínimo de estabelecimentos credenciados exigido no edital, em especial a exigência de 1.000 estabelecimentos para Porto Alegre e Região Metropolitana, contrariando a jurisprudência do TCU, a qual exige que critérios restritivos ou quantitativos mínimos sejam devidamente justificados em estudos prévios e objetivos (Acórdãos 2.802/2013, 2.367/2011 e 1.071/2009, do Plenário); 9.5. dar ciência desta deliberação à representante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA/RS); e 9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU.